Tribunal: TJSP
Processo: 1000250-38.2019.8.26.0426
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade de artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000250-38.2019.8.26.0426/50000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é
embargante EVENS ITIRAPUÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA, são embargados JOÃO EURÍPEDES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA) e WILMA DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000250-38.2019.8.26.0426/50000
2
Emb. de Declaração
1000250-38.2019.8.26.0426/50000
Comarca:
Patrocínio Paulista
Embargante:
EVENS
ITIRAPUÃ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
Embargados:
JOÃO EURÍPEDES DO NASCIMENTO E OUTRA
Embargos de declaração
Omissão e obscuridade

Inocorrência Reapreciação de tese jurídica Enfrentamento
das teses apresentadas Inequívoco caráter infringente
Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de
lei a cada ponto do julgado Julgador que não está adstrito a
enfrentar a integralidade de artigos citados
Decisão
fundamentada - Embargos rejeitados.
VOTO No 27.940
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de rescisão contratual c.c. indenização por
danos materiais e morais.
Alega o embargante, em breve síntese, que o v.
acórdão apresentaria omissão e obscuridade em relação a negativa de
vigência da Lei no 6015/73, razão pela qual a ação deve ser extinta diante
da falta de interesse processual decorrente da ausência de registro no
Cartório de Registro de Imóveis. Assim, pugna pela reforma da r. sentença
com o indeferimento da petição inicial.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos
opostos, buscando os embargantes a utilização desta via para obter a
reforma do julgado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados, é manifestamente incabível em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000250-38.2019.8.26.0426/50000
3
embargos de declaração.
As questões controvertidas foram devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo falar-se em omissão ou
obscuridade a exigir melhor esclarecimento.
Ressalte-se que omissão só existe quando não
se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto
não quer dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes,
nem de rebater todos os seus argumentos. Basta que fiquem expressos os
motivos que reputa suficientes para sua conclusão, como na hipótese dos
autos em que desnecessária o registro do imóvel para que ingresse com a
referida ação, uma vez que o negócio jurídico existiu e embasou os pedidos
ainda que ausente o referido registro.
Ademais, ressalte-se que “à semelhança do que
ocorre com a contradição, a obscuridade que enseja o acolhimento dos
aclaratórios é a interna, ou seja, aquela existente entre as proposições e a
conclusão do próprio julgado” (EDcl no REsp 904.512 MG, 2a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Castro Meira, em 17/5/12,
DJe de 28/5/12), dificultando a compreensão do texto e prejudicando
objetivamente a intelecção da decisão
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000250-38.2019.8.26.0426/50000
4
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o,
in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
Ressalto, ainda, que “para que se tenha por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal
de origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se
exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no
especial ” ( RT 659/192).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado
não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas
pelas partes, desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a
embasar a decisão proferida. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO

DO
ÉDITO
CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA

DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se
manifestar
expressamente

sobre
todos
os
argumentos
levantados pelas partes, de modo
que descabe falar, na espécie, em negativa de
prestação jurisdicional
quando todas as questões
necessárias
ao deslinde da controvérsia
foram
analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000250-38.2019.8.26.0426/50000
5
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na
análise
de
fatos
e
provas,
devidamente

fundamentou

sua
decisão,
em
33
laudas,
discorrendo
sobre o conjunto fático-probatório

que esteia a condenação,
não havendo falar em
violação ao art. 619 do CPP. (STJ
Quinta
Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE
MUSSI j. 28.06.2011)
(grifo nosso).
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos só serão cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator